Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-88.2005.8.11.0020
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001209-88.2005.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIZETH ZAIDEN - CPF: 415.826.081-72 (APELANTE), JERONIMO SAMITA MAIA NETO - CPF: 274.867.881-87 (APELANTE), WELITON NAVIS DA CONCEICAO - CPF: 828.040.281-00 (APELANTE), CLAUDIO MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 021.677.621-00 (ADVOGADO), MARIZETH ZAIDEN - CPF: 415.826.081-72 (VÍTIMA), JERONIMO SAMITA MAIA NETO - CPF: 274.867.881-87 (VÍTIMA), ADILSON DONIZETE DOS SANTOS (TESTEMUNHA), VALDETE MARIA ELIAS DA SILVA (TESTEMUNHA), VALDENILSON MADUREIRA DA CONCEIÇÃO (TESTEMUNHA), VANDERALQUES DE CASTRO (TESTEMUNHA), JULDÉSIO BORGES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA), LUIZA APARECIDA PORÁRIO DOS SANTOS (TESTEMUNHA), ANDRE SILVA MOURA - CPF: 980.823.961-72 (TESTEMUNHA), MÁRCIA FERREIRA SILVA (TESTEMUNHA), ADEMIR CORNELIO DA SILVA - CPF: 513.773.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE CORNELIO DA SILVA - CPF: 721.110.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DAVID SILVA - CPF: 006.502.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. DELAÇÃO DE CORRÉU NÃO CORROBORADA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º, do CP), em razão de suposta participação em invasão de propriedade rural, privação da liberdade da vítima e exigência de resgate, sustentando a defesa nulidade da citação por edital e, no mérito, insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento de diligências e erro na identificação do acusado; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização do réu, especialmente quando posteriormente há citação pessoal e exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verifica quando o ato atinge sua finalidade.

5. A materialidade do crime de extorsão mediante sequestro está devidamente comprovada por relatos coerentes das vítimas e demais elementos probatórios.

6. A autoria delitiva exige prova segura e individualizada, não se confundindo com a comprovação da materialidade do delito.

7. A ausência de reconhecimento do acusado pela vítima fragiliza a imputação quando os agentes atuaram encapuzados e não há outros elementos diretos de identificação.

8. A delação de corréu, desacompanhada de prova independente de corroboração, não é suficiente para fundamentar condenação penal.

9. Elementos periféricos que apenas confirmam a ocorrência do crime não suprem a necessidade de prova específica da participação do acusado.

10. A mera presença no contexto fático, sem demonstração de atuação concreta no
iter criminis
, não autoriza a responsabilização penal.

11. A condenação penal exige prova produzida sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP, sendo insuficiente a imputação não confirmada em juízo.

12. Persistindo dúvida razoável acerca da autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A citação por edital não é nula quando, posteriormente, o acusado é citado pessoalmente e exerce plenamente o contraditório, ausente prejuízo concreto”.

“A delação de corréu, sem corroboração por provas independentes produzidas em juízo, é insuficiente para embasar condenação penal.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001209-88.2005.8.11.0020

APELANTE: WELITON NAVIS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weliton Navis da Conceição,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 159, § 1º, do Código Penal, com incidência do artigo 61, II,
“a
”, do mesmo diploma, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, no dia 18 de novembro de 2004, na zona rural daquele município, o apelante, em concurso com outros agentes, teria participado de ação criminosa consistente em invasão de propriedade rural, privação da liberdade da vítima
Marizete Zaiden
e exigência de vantagem econômica mediante grave ameaça, culminando com o pagamento de resgate no valor de R$ 50.000,00 e posterior liberação da ofendida.

Segundo a narrativa acolhida na sentença, os agentes, encapuzados e armados, dominaram pessoas presentes na fazenda, aguardaram a chegada da vítima e a conduziram a local ermo, onde permaneceu sob vigilância enquanto eram realizadas tratativas com familiares para pagamento do resgate.

A materialidade foi considerada comprovada pelos relatos das vítimas e testemunhas, bem como por elementos relacionados à entrega e rastreamento de valores utilizados no pagamento.

No tocante à autoria, a sentença consignou que, embora inexistente reconhecimento direto do apelante pela vítima, haveria elementos suficientes a vinculá-lo ao fato, notadamente a partir das declarações prestadas por corréu, as quais teriam sido corroboradas por circunstâncias periféricas relacionadas ao resgate e à circulação de numerário.

A defesa, em suas razões, suscita preliminar de nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve esgotamento das diligências para localização do acusado, além de apontar erro na grafia de seu nome, o que teria comprometido o exercício do contraditório desde a origem.

No mérito, sustenta a insuficiência probatória quanto à autoria, afirmando que a condenação se amparou essencialmente em declarações de corréu, não confirmadas em juízo, sem reconhecimento formal da vítima e sem qualquer elemento técnico ou independente que vincule o apelante ao crime.

Requer, assim, a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

O órgão ministerial de primeira instância, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, sustentando a regularidade da citação e a suficiência do conjunto probatório, enfatizando que a narrativa dos fatos, aliada à delação do corréu e aos elementos relacionados ao pagamento do resgate, seria apta a sustentar o édito condenatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso quanto à nulidade e à autoria, entendendo presentes elementos suficientes para a condenação, mas manifestou-se pelo parcial provimento apenas para afastar a agravante do motivo torpe, por considerar caracterizado
bis in idem.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A preliminar de nulidade suscitada pela defesa, fundada em alegado vício na citação por edital, demanda apreciação cuidadosa, porquanto envolve tema sensível à regularidade da formação da relação processual penal e à própria garantia do contraditório.

Sustenta-se, em síntese, que não teriam sido esgotadas as diligências destinadas à localização do acusado e que seu nome estaria grafado erroneamente, o que comprometeria a validade do ato citatório e, por consequência, dos atos subsequentes.

Todavia, a leitura atenta do caderno processual não autoriza acolher tal insurgência, mormente porque a citação ficta foi determinada em contexto no qual restou certificado que o réu não mais se encontrava no endereço indicado, após tentativas de localização infrutíferas, circunstância que legitimou, naquele momento, a adoção da forma excepcional prevista no ordenamento.

Mais relevante, contudo, é o fato de que o apelante veio a ser posteriormente localizado e regularmente citado por meio pessoal, ocasião em que tomou ciência inequívoca da imputação, apresentou resposta à acusação, constituiu defesa técnica e passou a intervir nos atos processuais subsequentes.

A partir de então, instaurou-se de forma plena a relação processual, com efetivo exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa, o que afasta qualquer alegação de comprometimento estrutural do feito.

Nesse contexto, a questão deve ser enfrentada à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo.

A citação, enquanto ato destinado a dar ciência ao acusado da existência da ação penal, deve ser analisada não apenas sob o prisma formal, mas, sobretudo, à luz de sua finalidade instrumental no processo.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que a citação por edital encontra respaldo no artigo 361 do Código de Processo Penal quando frustradas as diligências de localização do acusado, não havendo nulidade quando o ato, ainda que imperfeito em sua origem, atinge sua finalidade e não resulta em prejuízo concreto à defesa.

Nesse sentido, já se decidiu que
“a citação por edital é válida, pois havia certidão nos autos de que o réu estava em local incerto e não sabido, inexistindo outro endereço nos autos, não se comprovando prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal
” (N.U 0004129-89.2005.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal).

De igual modo, firmou-se entendimento de que “
a nulidade por vício de citação exige demonstração de prejuízo concreto e não se reconhece quando o ato atinge sua finalidade e a defesa técnica é efetivamente exercida”
(N.U 1001549-14.2021.8.11.0033, Terceira Câmara Criminal).

A aplicação desses precedentes ao caso concreto conduz à conclusão de que eventual irregularidade inicial, se existente, não possui aptidão para macular o processo, uma vez que foi superada pela posterior citação pessoal do acusado, que lhe assegurou pleno conhecimento da imputação e oportunidade efetiva de defesa.

Não se verifica, ademais, qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da citação editalícia, tampouco se evidencia que o exercício da defesa tenha sido comprometido em razão do modo pelo qual o ato se realizou.

Ao contrário, a atuação defensiva posterior revela que o processo atingiu sua finalidade essencial, qual seja, assegurar ao acusado ciência da acusação e possibilidade real de contraditá-la.

À luz dessas considerações, não há como reconhecer a nulidade arguida, impondo-se a rejeição da preliminar, por ausência de vício capaz de comprometer a validade do feito.

Isto posto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a prefacial, ingressa-se no exame do mérito recursal, cujo núcleo reside, não na existência do fato criminoso, mas, sim, na suficiência da prova de autoria para legitimar o édito condenatório com relação ao apelante.

O contexto fático delineado na denúncia e reiterado na sentença evidencia, com consistência, a ocorrência de extorsão mediante sequestro, revelada pelos relatos convergentes das vítimas e testemunhas quanto à invasão da propriedade rural, à privação da liberdade da ofendida, às exigências patrimoniais formuladas pelos agentes e ao posterior pagamento do resgate.

A dinâmica criminosa, em si mesma considerada, restou satisfatoriamente demonstrada.

O que se põe sob exame, portanto, é questão diversa e mais delicada, consistente em saber se o acervo probatório produzido nos autos permite afirmar, com a segurança exigida em matéria penal, que o apelante
Weliton Navis da Conceição
efetivamente integrou a empreitada delitiva.

Aqui se impõe, desde logo, uma distinção metodológica que, embora basilar à dogmática processual penal, nem sempre é devidamente observada, pois a comprovação da existência do fato criminoso não se confunde com a demonstração da autoria.

Trata-se de planos distintos da imputação penal, regidos por exigências probatórias próprias, de modo que a solidez da prova quanto à materialidade não supre, nem atenua, a necessidade de comprovação segura da participação do agente.

Em processo penal, não se condena alguém porque o delito certamente ocorreu, mas porque se demonstrou, de maneira segura, que foi ele um de seus autores.

Essa exigência, que decorre diretamente da presunção de inocência e do
standard probatório
inerente ao juízo condenatório, impede que a gravidade do fato ou a coerência global da narrativa acusatória sejam utilizadas para preencher lacunas quanto à individualização da conduta.

No caso em julgamento, a própria sentença recorrida,
com honestidade intelectual
, reconhece que a vítima não procedeu ao reconhecimento direto do apelante.

Tal dado assume relevo singular porque os agentes atuaram encapuzados, em contexto que naturalmente dificultava a identificação visual, e porque, ausente reconhecimento formal ou espontâneo em juízo, a imputação subjetiva da conduta passa a reclamar, com ainda maior rigor, a presença de elementos independentes de confirmação.

A decisão de origem buscou suprir essa deficiência mediante referência a
“elementos indireto
s” e às declarações de corréu, entendendo que, em conjunto, seriam bastante para formar a convicção condenatória.

Sucede que, examinados com a profundidade que o caso exige, os chamados elementos periféricos ou indiretos a que alude a sentença não se mostram aptos a desempenhar a função corroborativa que lhes foi atribuída.

Eles demonstram, quando muito, a materialidade do crime, a existência do cativeiro, a exigência do resgate, a circulação do numerário e o contexto geral da execução delitiva.

Não individualizam, porém, a atuação de
Weliton Navis da Conceição
.

Em outras palavras, cuidam-se de circunstâncias que confirmam que houve um sequestro extorsivo, mas não que o apelante tenha sido um de seus executores.

Falta-lhes, precisamente, a aptidão de vincular, de forma objetiva e autônoma, o recorrente ao núcleo da ação criminosa.

A bem da verdade, a leitura do conjunto probatório denota que a conexão específica do apelante com os fatos repousa, em essência, sobre as declarações atribuídas a corréu.

É desse ponto de apoio que a sentença extrai a individualização subjetiva da conduta e a partir dele procura irradiar sentido incriminador sobre os demais elementos dos autos.

A dificuldade jurídica, contudo, está em que tal narrativa delatória não veio acompanhada de prova independente e judicialmente robusta que a confirmasse em relação ao recorrente.

E, sem essa corroboração externa, a palavra do corréu, por mais detalhada que seja, não transita da esfera da suspeita para o plano da certeza judicialmente idônea.

Pari passu,
mesmo que se admita, por hipótese, a validade do relato prestado pelo corréu, o seu conteúdo não ultrapassa o plano da mera referência à presença do apelante
Weliton Navis
no contexto fático dos acontecimentos.

E essa distinção é decisiva, porquanto a presença em determinado local, ainda que eventualmente demonstrada, não se confunde com a participação consciente e voluntária na prática delitiva, nem tampouco permite, por si só, afirmar a adesão ao liame subjetivo que caracteriza o concurso de agentes.

Em matéria penal, a responsabilização exige mais do que a simples inserção espacial do indivíduo no cenário do crime.

Exige a demonstração concreta de que ele atuou, de alguma forma, na execução do delito, contribuindo causalmente para o resultado, com consciência e vontade dirigidas à prática ilícita.

No caso em exame, a narrativa do corréu, tal como valorada na sentença, não descreve com precisão qual teria sido o papel desempenhado pelo apelante na dinâmica do sequestro.

Não há indicação de atos executórios, de divisão de tarefas, de domínio funcional do fato ou de qualquer comportamento que revele, de maneira objetiva, a sua inserção no iter criminis.

O que se tem, em essência, é a menção à sua presença no local em que outros agentes teriam confessado a prática do delito ou estariam envolvidos em sua execução.

Tal dado, isoladamente considerado, é juridicamente insuficiente para sustentar um juízo condenatório.

A presença, desacompanhada de prova quanto à atuação, não individualiza conduta, não revela dolo e não permite afirmar, com o grau de certeza exigido, a participação no crime.

Admitir o contrário significaria aceitar uma forma de responsabilidade penal por mera proximidade, incompatível com os princípios estruturantes do direito penal contemporâneo.

A jurisprudência, com inteira razão, sempre tratou com cautela essa espécie de elemento probatório, denominado delação informal.

A razão é simples, o corréu não é testemunha desinteressada, pois sua palavra nasce de posição processual marcada por potencial autodefesa, deslocamento de responsabilidade, tentativa de obtenção de benefício próprio ou, ao menos, por um inequívoco comprometimento subjetivo com o desfecho da persecução.

Nessa linha, esta Corte já assentou, com acerto, que “
a condenação penal não pode ser fundamentada exclusivamente em delação isolada de corréu, desacompanhada de outros elementos de prova autônomos de corroboração. Na dúvida quanto à autoria do crime, impõe-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo
” (N.U 1027265-05.2022.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 29/07/2025, publicado no DJE em 07/08/2025).

O mesmo vetor interpretativo é prestigiado pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem reconhecido que a delação de corréu ostenta natureza de meio de obtenção de prova, somente adquirindo aptidão condenatória quando inserida em um “
dialético mosaico probatório”, iluminado por elementos independentes de confirmação
, conforme se extrai do AREsp n. 2.514.195/SP.

A expressão é particularmente feliz, porque evidencia que a prova penal não se satisfaz com peças soltas de suspeita, exigindo-se concatenação coerente entre fontes diversas, reciprocamente confirmadoras, aptas a formar um todo convincente.

Onde esse mosaico não se compõe, resta apenas uma narrativa unilateral, juridicamente insuficiente para romper a presunção de inocência.

Também por isso a jurisprudência desta Corte tem repelido condenações fundadas em declarações extrajudiciais ou em imputações desacompanhadas de confirmação judicial.

No julgamento do N.U 1001556-94.2024.8.11.0002, a Segunda Câmara Criminal firmou, entre outras, a tese de que
“a confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP
”, acrescentando que “
o reconhecimento pessoal somente assume valor incriminador quando observadas as formalidades legais e quando confirmado por outras provas colhidas em juízo
”.

A
ratio decidendi
desse precedente projeta-se com inteira pertinência sobre a hipótese em exame, na medida em que também aqui se está diante de elemento incriminador que não encontrou, no processo judicial, suporte confirmatório minimamente seguro, permanecendo, portanto, no plano de uma imputação que não logrou atingir a densidade probatória exigida para legitimar o juízo condenatório.

Convém, nesse ponto, retomar um aspecto metodológico que se revela decisivo para a adequada compreensão do caso.

O artigo 155 do Código de Processo Penal não se limita a vedar a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa.

Ele traduz, em verdade, uma concepção substancial de legitimidade da prova penal, segundo a qual a verdade juridicamente relevante deve emergir do contraditório, isto é, de um processo em que a imputação seja submetida à crítica, ao confronto e à possibilidade real de refutação.

Dessa premissa decorre que a imputação, para adquirir consistência, precisa ser reconstruída em juízo por meio de fontes objetivas e confiáveis, capazes de resistir ao crivo dialético do processo.

Quando a autoria repousa, em última análise, sobre uma narrativa isolada, não suficientemente confirmada por outros elementos independentes, o que se delineia não é um quadro probatório pleno, apto a sustentar o édito condenatório, mas uma hipótese acusatória que ainda não alcançou o grau de certeza juridicamente exigido.

No caso concreto, essa insuficiência se evidencia de forma clara e consistente ao se examinar o conjunto probatório sob o prisma da individualização da conduta.

Não houve reconhecimento formal do apelante em juízo, tampouco se extrai dos autos qualquer indicação de que a vítima ou as testemunhas tenham, em momento algum, apontado diretamente Weliton Navis da Conceição como um dos autores do delito.

Ao contrário, os relatos colhidos limitam-se a descrever a dinâmica do crime, sem lograr identificar, de maneira segura, a participação do recorrente.

Também não se identifica prova técnica que o situe na cena criminosa, nem elementos documentais que estabeleçam vínculo direto entre sua pessoa e a execução do fato.

Não há notícia de interceptações, apreensão de valores relacionados ao resgate em seu poder ou qualquer outro dado objetivo que, de forma autônoma, confirme sua inserção no iter criminis.

Nesse cenário, a imputação que recai sobre o apelante encontra sustentação essencialmente na declaração prestada por corréu, a qual, desprovida de corroboração externa minimamente consistente, não se revela suficiente para preencher a exigência de prova robusta da autoria.

O conjunto probatório, assim estruturado, permanece aquém do patamar necessário para autorizar um juízo condenatório seguro, mantendo-se a imputação no campo da dúvida, que, em matéria penal, deve ser resolvida em favor do acusado.

Por certo, onde persiste espaço racional para dúvida séria e fundada, a condenação deixa de ser exercício legítimo da jurisdição penal e passa a representar indevido sacrifício da liberdade em nome da insuficiência demonstrativa.

A doutrina, há muito, oferece segura advertência nesse sentido.

Guilherme de Souza Nucci, com a clareza que lhe é peculiar, assinala que, “
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
” (Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Essa compreensão encontra ressonância em precedente desta Primeira Câmara Criminal, no qual se assentou que “
a negativa de autoria sustentada pelo apelante não foi desconstituída pelas provas produzidas, razão pela qual a dúvida acerca da autoria delitiva conduz à absolvição, por insuficiência de prova”, sendo “inadmissível a condenação fundada exclusivamente em confissão extrajudicial de corréu
” (N.U 0000453-23.2016.8.11.0108, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 11/11/2025, publicado no DJE em 19/11/2025).

A similitude de fundamento com a presente hipótese é evidente, pois, em ambas, a imputação subjetiva da conduta não logrou ultrapassar, com segurança, o terreno da narrativa acusatória não corroborada.

Não se desconhece, por certo, que há precedentes reconhecendo a suficiência da delação de corréu quando ela vem acompanhada de reconhecimento pelas vítimas e de outras provas convergentes, como ocorreu no julgamento do N.U 1005000-20.2021.8.11.0042, em que a Terceira Câmara Criminal assentou que a caracterização do delito de extorsão majorada exige prova da grave ameaça e da participação do réu, sendo relevante, naquele contexto, o reconhecimento das vítimas aliado à delação do corréu.

Esse precedente orienta que a palavra do corréu somente adquire força incriminadora quando integrada a um conjunto confirmatório consistente, o que não se verifica no presente caso, em que inexiste reconhecimento seguro e faltam elementos autônomos de confirmação da autoria.

A mesma lógica se extrai do julgamento do N.U 1020594-69.2024.8.11.0042, em que se afirmou não ser admissível condenação baseada exclusivamente em relato indireto de confissão informal, sobretudo quando tal versão não encontra amparo em outras provas produzidas em juízo.

Embora ali se cuidasse de testemunho policial acerca de suposta admissão informal de autoria, a premissa é inteiramente transponível para a espécie: a prova penal não se satisfaz com enunciados incriminadores isolados, destituídos de confirmação externa.

A exigência de robustez não decorre do tipo de agente que produz a imputação, mas do grau de confiabilidade que o ordenamento exige para legitimar a condenação.

Diante desse panorama, a conclusão que se impõe é a de que a sentença, embora formalmente construída com fundamentação explícita e cuidadosa referência aos elementos dos autos, não logrou superar a fragilidade material do suporte probatório concernente à autoria.

A fundamentação existe, sem dúvida, mas a premissa fática sobre a qual se edifica não alcança a densidade necessária para autorizar, em juízo penal condenatório, a afirmação segura de que o apelante participou do crime.

Em suma, o que subsiste nos autos, em relação a Weliton Navis da Conceição, é
um quadro de suspeita relevante,
talvez até plausível sob a ótica da investigação,
mas não transmudado em certeza judicialmente válida
.

E o processo penal, fiel ao compromisso civilizatório que o informa, não admite que alguém seja condenado por plausibilidade, gravidade abstrata do fato ou adesão intuitiva à narrativa acusatória.

Entre a suspeita e a certeza há um intervalo que somente a prova idônea pode preencher e, não tendo sido ele preenchido, a dúvida remanescente deve operar em favor do acusado.

Por isso, à míngua de prova judicial segura e autônoma da autoria, e vedada a condenação fundada essencialmente em delação isolada de corréu desprovida de corroboração substancial, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, constitui não um gesto de benevolência, mas a única resposta compatível com a ordem constitucional das garantias penais.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para reformar a sentença e
ABSOLVER o
apelante
WELITON NAVIS DA CONCEIÇÃO
, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de prova segura e idônea acerca da autoria delitiva, a impedir a manutenção do decreto condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026